Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-08.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos(a)s credores(as). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 14857201) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) indicados nas tabelas 1 e 2 abaixo, pauta anteriormente designada para o dia 20 de março de 2020. TABELA 1 0 Credor CPF 1 ANA MARIA NOBRE DE PAIVA 153.695.521-34 2 ANGELINA FERNANDES DA MOTA 179.381.981-53 3 ANTONIO PRUDENCIO DA SILVA 112.891.121-34 4 ARLETE ALVES DE SANTANA 381.843.621-53 5 AURICANDIDA RODRIGUES AGUIAR 185.145.701-10 6 CECILIA VALENTINA SOUZA E SILVA MARTINS 645.863.598-20 7 CELIA GOULART DA COSTA PAIVA 328.477.007-06 8 CELINA XAVIER GONTIJO 097.906.831-20 9 CEZAR GOMES DO NASCIMENTO 117.034.311-20 10 CILDENE SOUSA QUINTA 635.104.481-20 11 CILSA TAVARES DA SILVA 119.060.221-00 12 CLEIDE CAMARGO BARROS 149.956.891-68 13 CLEIDE FRAZAO CAMPOS 602.363.961-53 14 CLEOMAN DA SILVA PORTO 165.612.951-53 15 CLEONICE MARIA RODRIGUES 258.932.201-10 16 CLEUSA DE FATIMA LUCAS DE ARTIAGA 166.482.771-49 17 CLOVES HENRIQUE FORTES LOBATO 114.111.391-00 18 CONCEICAO DE MARIA MOREIRA SOARES AMARAL 132.391.123-53 19 CORACI DIAS NUNES 150.222.501-87 20 CORINA LUZIA BRAZ BRANDAO 476.418.511-34 21 EDITH EMELINA MELARA MEDRANO 316.461.581-72 22 EDSON KLEBER GASPARINO EVANGELISTA 144.822.901-49 23 ELIANE MARIA RIBEIRO FERREIRA 529.911.051-00 24 ELIANE MOREIRA CRISTO 121.097.701-04 25 FATIMA BITENCOURT DE ASSIS 436.112.496-53 26 GIOCONDA MARIA DE MELO CESAR OSORIO 275.499.171-91 27 ILMA DA COSTA PINTO MODESTO 183.378.801-04 28 INALBA FERREIRA PANIAGO 213.357.961-34 29 IVAN CARVALHO BOCCANERA 114.144.645-68 30 IVANI JOSE DA SILVA 160.679.241-53 31 JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA SILVEIRA 116.939.671-20 32 JOAO LUCIO DE LIMA 184.060.921-49 33 JORGE EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA 935.714.968-68 34 JORGE LUIZ DE SOUZA 091.374.161-20 35 JOSE JORGE DOS SANTOS 740.755.518-49 36 KENYA HELENA FREITAS DA CRUZ RIEHL 153.106.801-44 37 LEILA PACHECO SILVA 098.801.941-87 38 LOURDIMAR CARNEIRO SERRA 149.904.821-15 39 MANOEL MARTINS PEREIRA 084.495.111-00 40 MARCIA BASTOS REIS 153.370.651-49 41 MARCIO HILARIO DAVID 443.759.301-44 42 MARIA APARECIDA MOREIRA CASSOL 210.335.011-15 43 MARIA CRISTINA CAMPOS VIEIRA 144.252.701-34 44 MARIA DO AMPARO ARAUJO HELIODORO 392.985.661-15 45 MARIA DO CARMO BRASIL MANGABEIRA 225.109.311-72 46 MARIA DO CARMO DE SOUZA 620.248.171-49 47 MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 243.891.451-34 48 MARIA LUZIA MARQUES SILVA SANTOS 213.722.921-87 49 MARIA TEREZA SILVA AFONSO 417.980.151-53 50 MARIA VIRGINIA DE QUEIROZ PAIVA 225.113.851-04 51 MARLENE GOMES RIBEIRO 381.769.551-91 52 MARTA CRISTINA SOARES DE FREITAS SANTOS 115.463.951-72 53 MAXWEL JACINTHO DE MELO 143.719.101-06 54 NANCY HELENA DA SILVA 154.028.351-87 55 NEUZA MARIA OLESKOVICZ 473.674.901-68 56 OMAR SOARES JUNIOR 116.788.101-00 57 OMILTO DE SOUZA MACHADO 115.691.071-49 58 RACHEL APARECIDA DE FARIA 186.111.681-00 59 RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS 185.111.201-49 60 ROLANDO AGUIAR BITTENCOURT 084.275.261-72 61 ROS'ELLIS MAIOR MORAES 114.510.171-20 62 SEBASTIANA ABADIA DA SILVA 154.203.701-82 63 SONIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA 144.598.171-87 64 TEREZINHA DA CONCEICAO SILVA 183.736.581-49 65 VERA LUCIA OLIVEIRA DE VINCENZO 026.632.088-09 66 VERONICA ARAUJO DE SOUZA 145.751.241-68 TABELA 2 0 Credor CPF 1 ABMAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 224.907.441-00 2 ANA MARIA NUNES BEZERRA 155.318.211-15 3 ANGELA MARIA FERNANDES DE PAIVA 504.249.801-00 4 ARIDELMA MARIA DE FATIMA SANTOS 362.757.196-72 5 AURICELIA ALMEIDA BARROS 351.324.261-15 6 BENIGNA BASTOS 259.687.341-91 7 BENILTON REZENDE MONTEIRO 131.281.083-15 8 CARLOS CIRANE NASCIMENTO 152.446.871-15 9 CARMEM MIRANDA MACHADO TAROUCO 313.148.300-82 10 CECILIA MARIA SA DE OLIVEIRA 328.625.046-53 11 CELIA MARIA CARVALHO VASCONCELOS 183.504.101-91 12 CELINA RODRIGUES DA SILVA MOURA 153.109.651-49 13 CESAR MADEIRA COELHO 151.074.341-34 14 CESARINA BARBOSA CALDAS FONSECA 094.314.543-00 15 CILENE GUEDES 334.291.898-53 16 CLAUDIA COUTO SIGILIAO 210.337.491-68 17 CLAUDIA JOVITA PIRES E BORGES 246.115.491-00 18 CLAUDIA MARIA MIZIARA SILVEIRA 455.158.401-00 19 CLEA DOS SANTOS DAMASCENO 152.581.221-15 20 CLEUSA MARIA DA SILVA BERNARDES 222.336.361-04 21 CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES 296.850.361-87 22 CLEUZA MENDONCA DA SILVA MARQUES 362.858.546-53 23 CONCELITA DA CONCEICAO PESSOA 416.764.406-15 24 CRISTINA DA COSTA PEDREIRA 288.931.580-00 25 CRISTINA MARIA GOES DAMASCENO 634.716.551-15 26 DEMETRIO LUIS MARTINS BOGEA 182.365.021-04 27 DENISE SOLANO BARBOSA PEREIRA 717.967.467-20 28 DOMINGOS VIEIRA GOMES 929.394.498-72 29 DOROTHEA HELENA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE FEITOSA 210.593.811-68 30 EDNA LUIZ TEODORO BASTOS 232.590.196-34 31 EDUARDO ANTONIO CESAR 153.013.111-15 32 EDUARDO DIAS CARVALHO 151.503.301-59 33 ELEUSA MARIA BORGES DA SILVA 213.782.661-53 34 ELOY SANTOS COSTA 787.812.998-34 35 ELYEGE VIANNA DE MELO 317.292.071-20 36 ELZI MARIA SANTOS 280.590.181-91 37 ERNANI LOBAO MARTINELLI 183.830.091-00 38 EVELINA MARIA FONSECA THEODORO 088.895.201-59 39 FLORACI PEREIRA LIMA 152.292.201-63 40 GERALDA NILMA ROCHA DE SOUZA 189.835.531-20 41 INES ALVES DA SILVA ABREU 210.017.071-68 42 ISABEL GUILHERMINA MIGLIO COSTA 335.290.356-53 43 JOAO BATISTA CRIVELENTI 048.301.208-43 44 JORGE LUIZ TEIXEIRA 185.763.891-34 45 JOSE DE ANCHIETA DE ALMEIDA REGO 182.662.151-20 46 JOVANDIR BOTELHO DE ANDRADE 187.393.501-34 47 LEONIDAS CALDAS DE ALBUQUERQUE 119.987.251-20 48 LORENA DA SILVA RIBEIRO 429.361.870-87 49 LOURDETE MARIA PAIVA GONCALVES 153.700.381-04 50 LUCIANA TEIXEIRA DE ALMEIDA FROTA 149.500.651-49 51 LUIZA HELENA VECCHI MENDES 221.603.611-00 52 MADALENA MAESTRI ROSSONI 524.225.771-72 53 MARCELO COUTO COELHO NETTO 225.647.991-91 54 MARCIA LEMES CALACO 184.888.541-53 55 MARIA ALICE RIBEIRO DE MORAIS 344.009.581-91 56 MARIA APARECIDA FILGUEIRA CAMPOS 220.432.501-59 57 MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA DE ABREU 352.222.711-53 58 MARIA BEATRIZ RODRIGUES GOMIDE 184.293.861-49 59 MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO SANTANA E MATOS 149.948.791-68 60 MARIA CRISTINA COSTA SANROMA 602.125.357-49 61 MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS 184.982.561-00 62 MARIA DAS DORES SILVA 123.043.101-25 63 MARIA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO 225.125.271-15 64 MARIA DE FATIMA FEITOZA DO NASCIMENTO 059.404.781-15 65 MARIA DE FATIMA HERDY COSTA 193.838.516-00 66 MARIA DE LOURDES COTA PEREIRA GADELHA 214.300.981-04 67 MARIA ELIENE MOREIRA COSTA 132.274.831-49 68 MARIA HILDA MOREIRA CORRENTE 537.091.011-15 69 MARIA JOSE DE DEUS 777.434.311-34 70 MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA 042.737.703-00 71 MARIA OLIVIA LOPES COUTO 451.698.616-72 72 MARIA SELMA TIMO DA SILVA 184.571.931-04 73 MARIA TEREZA PIMENTA 348.083.291-15 74 MARILENA CHIGUEKO TABA WATANABE 981.003.518-72 75 MARISA COSTA JACOBINA 488.307.471-49 76 MARLETE MORETO DOS SANTOS 416.385.651-04 77 MARTA APARECIDA MOUTINHO DORNEL 561.305.461-49 78 MARTA MARIA MARTINS PAES DOS SANTOS 573.620.761-34 79 OSMAR HONORIO 222.066.631-04 80 PAULO AFONSO DE OLIVEIRA 116.722.851-00 81 REGINA LUCIA TORRES DE ALMEIDA 151.073.881-91 82 REINALDO GUIOTTI BUENO 539.196.888-72 83 REINALDO VICENTINI JUNIOR 030.533.308-90 84 RENATO JORGE SILVA CAMPOS 154.308.631-49 85 SANDRA LUCIA SINHOROTO 410.881.076-72 86 SERGIO PINTO RODRIGUES 331.977.766-15 87 SHEYLA DA CONCEICAO ANDRADE 484.427.557-72 88 SONIA MARIA COSTA TAVARES 327.615.116-20 89 TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO 399.024.201-68 90 TEREZA DE LOURDES FAUSTINO DOS SANTOS 145.098.651-04 91 VERA LUCIA ALVES 116.761.401-15 92 WAGNER MARTINS COSTA 152.523.101-49 93 WANY GOMES DA SILVEIRA 294.984.736-68 94 ZILMA RUDRIGA LULA BARROS 225.643.731-00 A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) indicados na tabela 1, por WhatsApp ou por telefone, e os credores constantes na tabela 2 por publicação em nome de seu(s) advogado(s), para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de "golpe" contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita, EM NENHUMA HIPÓTESE, qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Após, façam-se os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos formulados. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios